Tribunal: TJDFT
Processo: 0015106-89.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015106-89.2017.8.07.0016 RECORRENTE: VANJA LUCIA SANTANA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na execução fiscal, a garantia do juízo é condição de admissibilidade dos embargos à execução, nos termos do § 1o do art. 16 da Lei no 6.830/80, revestindo-se de verdadeiro pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. As disposições do Código de Processo Civil que permitem a oposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914) não revogaram o §1o do art. 16 da Lei no 6.830/80. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de patrimônio do devedor. 4. No caso concreto, a embargante não apresentou qualquer argumento apto a demonstrar sua incapacidade financeira, razão pela qual impunha-se a extinção do processo, sem resolução do mérito. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal c/c artigo 7o do Código de Processo Civil, 9o e 10, ambos do CPC, afirmando que, como não foi oportunizado à executada o prazo para complementação do pagamento ou, ainda, uma das hipóteses apresentadas pela Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF por intimação específica para esse fim, houve ofensa direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa. Pontua sobre o cerceamento de defesa por ausência de intimação específica para o ato. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, entende que, por não lhe ter sido oportunizado complementar 59% (cinquenta e nove por cento) do valor devido, a manutenção do débito fiscal é descabida; b) artigos 333, incisos I e II, 1.013, §§1o e 3o, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, 113, §1o, 114, ambos do Código Tributário Nacional e 1o, §6o c/c inciso I, do §1o, do artigo 21, ambos do Decreto no 25.508/2005, tecendo considerações acerca da ilegalidade na cobrança tributária e do parcelamento administrativo e/ou parcelamento judicial da dívida. Pede que se reconheça a insubsistência das cobranças, com o consequente cancelamento das certidões de dívida ativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada afronta aos artigos 7o, 9o, 10, 333, incisos I e II, 1.013, §§1o e 3o, incisos I e III, todos do CPC, 113, §1o, 114, ambos do Código Tributário Nacional e 1o, §6o c/c inciso I, do §1o, do artigo 21, ambos do Decreto no 25.508/2005 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49053193): (...) Conforme relato, trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Sustenta a Apelante, em suma, a nulidade da r. sentença, por ter extinguido o processo sem lhe intimar para se manifestar sobre a garantia, violando os direitos à ampla defesa, ao contraditório e vedação à decisão surpresa. Não tem razão a Apelante. No caso, intimada para apresentar garantia integral do crédito em execução, a Embargante apenas sustentou ter hipossuficiência econômica para garantir o juízo e solicitou o “pagamento parcial do débito para fins de propositura do presente Embargos à Execução” (Id. 44588344, pág. 15). Indeferido o pedido e concedido novo prazo para comprovar a garantia (Id. 44588344, pág. 63), a Embargante apenas interpôs Agravo de Instrumento contra a aludida decisão. Negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a Embargante ofertou um veículo do seu companheiro para cumprir a exigência. O Agravo de Instrumento interposto foi unanimemente desprovido por esta e. Turma, com trânsito em julgado certificado em 23.11.2018 (Id. 44588344, pág. 96). Sendo assim, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O artigo 16 da Lei no 6.830/80, que rege a Execução Fiscal, assim dispõe: “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.” Na execução fiscal, a garantia do juízo constitui condição de admissibilidade dos embargos à execução, revestindo-se de verdadeiro pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ou seja, para o processamento dos embargos à execução, a dívida deve ser garantida pela parte embargante, seja pelo depósito, seja pela fiança bancária ou seguro garantia ou, ainda, pela penhora de bens que garantam substancialmente o juízo. As disposições do Código de Processo Civil que permitem a oposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914) não revogaram o §1o do art. 16 da Lei no 6.830/80, de modo que a garantia da execução continua sendo requisito de procedibilidade dos embargos à execução fiscal. É bem verdade que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o processamento dos embargos à execução fiscal em caso de inexistência de patrimônio do devedor. (...)Malgrado a possibilidade de os embargos à execução fiscal serem processados sem a garantia do juízo ser excepcionada nas hipóteses de hipossuficiência da parte, cumpre assinalar que a Embargante não apresentou qualquer circunstância apta a comprovar sua incapacidade financeira. Ademais, sequer ofereceu a propalada garantia parcial, limitando-se a solicitar o pagamento diferido, sem demonstrar sua adequação ao caso concreto e, posteriormente, na terceira oportunidade que teve para garantir o juízo, apenas ofertou bem de terceiro (Id. 44588344, pág. 73). Neste ponto, cumpre destacar que o Agravo de Instrumento interposto foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 44588344, pág. 71) e, no mérito, foi-lhe negado provimento (Id. 44588344, págs. 91/95), razão pela qual não haveria necessidade de o Juízo a quo oportunizar novo prazo para o cumprimento da medida, já que a r. decisão que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias foi mantida por esta instância revisora. Dessa forma, não há que se falar em decisão surpresa, pois foi concedido prazo à Embargante para a devida regularização, por duas vezes. Também não se cogita de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, na medida em que sobejam outros meios legais para o questionamento da dívida e, na linha do que já decidiu esta Corte, “a penhora é uma das formas de garantir o juízo, de modo que, caso no curso da execução haja a penhora de bens suficientes para pagar o valor executado, poderá o executado apresentar novamente os embargos à execução. Logo, correta a sentença que extinguiu os embargos, sem exame do mérito, em razão da ausência de garantia”. (...) Sendo assim, ante a ausência de garantia integral do juízo e de prova de hipossuficiência financeira da parte, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular era medida que se impunha. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028